Tribunal: TJDFT
Processo: 0024079-25.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.
2. Conforme a Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento." (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).
3. No que se refere à inversão da cláusula penal, em recente julgamento, de 22 de maio de 2019, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou em sede de Recurso Repetitivo (Tema 971), a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).
4. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento aos apelos.